Tribunal: TJDFT
Processo: 0014276-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO EM FACE DE DEVEDOR FALECIDO. PARTE ILEGÍTIMA. SUCESSÃO INCABÍVEL. ARTIGO 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, o executado apelado faleceu antes do ajuizamento da execução, de forma que esta deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Art. 75 do CPC.
2. Sendo a ação ajuizada em face de parte ilegítima, correto o juízo ao extinguir o processo sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso VI do CPC.
3. Incabível a substituição processual, pois esta é limitada aos casos em que uma das partes falece no decorrer do processo. Artigo 110 do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.